Tribunal: TJMT
Processo: 1016376-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016376-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), ANA CELIA RECH VENDRUSCOLO - CPF: 733.475.749-15 (AGRAVANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS SEPLAG MT (AGRAVADO), COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO - CMM SEDUC/MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO DETERMINANDO O USUFRUTO DE LICENÇA PRÊMIO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração pode, no exercício da sua competência discricionária, em observância ao princípio da conveniência e oportunidade, conferir ao servidor o gozo da licença prêmio pelo servidor.

Em análise perfunctória, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto
por
ANA CELIA RECH VENDRUSCOLO
contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que
indeferiu a liminar, consubstanciado no pedido de suspensão da deliberação de gozo compulsório de
licença-prêmio
.

Sustenta a Agravante que é professora efetiva de educação básica do Estado de Mato Grosso em exercício a partir de 18/08/2014, e, no dia 17/08/2019 completou o quinquênio no cargo, alcançando o direito a licença prêmio por assiduidade.

Afirma que foi surpreendida com Ofício Circular n.o 132/2020, expedido com base nos Decretos Estaduais n.o 90, 187 e 416, assinado pela Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, pela Coordenadora de Movimentação e pela Superintendente de Gestão de Pessoas direcionada aos gestores das Unidades Escolares, que lhe impôs o uso a seu direito de licença-prêmio do dia 04/05/2020 a 02/06/2020 contabilizando o 1o mês de licença prêmio e do dia 03/06/2020 a 02/07/2020 contabilizando o 2o mês, dos 3 aos quais tinha direito, sem que ao menos tivesse requerido.

Destaca que
o usufruto de licença-prêmio de forma antecipada e automática pela servidora pública teve como objetivo amenizar os impactos provenientes da pandemia e a redução da contaminação pelo coronavírus, mas quais são os impactos amenizados com essa determinação já que todos os profissionais estavam afastados de suas atividades?

Com base nestes fundamentos
, pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Agravante impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e Outros, consistente na determinou que o impetrante fosse colocado em licença prêmio, em razão da pandemia da Covid-19.

Ao interpor o presente recurso, a Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

Registre-se que, em análise perfunctória, não se vislumbra abusividade no ato perpetrado pelo Agravado, mormente em razão da excepcionalidade e do caráter temporário das medidas adotadas, visando a prevenção e riscos e da disseminação de moléstia grave no âmbito da Administração Pública estadual.

Não bastasse, nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado no Decreto Judiciário 473/2014, regulando requerimento e fruição da licença-prêmio por assiduidade, tendo estipulado o intervalo obrigatório de 01 (um) ano entre o término do período de gozo do direito e o início de outro, ressalvados os casos excepcionais, bem como a vedação de pagamento de auxilio-alimentação durante a fruição da licença em destaque.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares.
3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão.

[...] 7. Recurso Ordinário parcialmente provido.
(STJ, RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

Logo, determinação para o gozo da licença-prêmio, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares.

Feitas estas considerações, não há na presente quadra processual, a relevância da fundamentação.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021